Tribunal: TJPA
Processo: 0061901-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061901-89.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO INDEVIDO RELATIVO A MERCADORIAS DESTINADAS A USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará, reformando decisão monocrática para reconhecer a legalidade do Auto de Infração de Notificação Fiscal nº 172007510000195-4, relativo à utilização indevida de créditos de ICMS sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno no exercício de 2003.

2.

A ação anulatória fora julgada procedente em primeiro grau sob o fundamento de inexistência de fato gerador, por suposta movimentação interna de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, entendimento posteriormente afastado pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto: (i) à análise do Regime Especial nº 064/2005; (ii) à aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1.099 do STF; (iii) à incidência do art. 33, I, da LC nº 87/96; (iv) à alegada violação aos princípios da não cumulatividade e da imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal; e (v) à suposta litigância de má-fé do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a inexistência de prova idônea da alegada transferência interna de mercadorias entre estabelecimentos distintos da mesma pessoa jurídica.
5. O afastamento da Súmula 166 do STJ e do Tema 1.099 do STF decorreu da ausência da premissa fática indispensável à sua aplicação, qual seja, a comprovação da circulação interna sem transferência de titularidade.
6. A aplicação do art. 33, I, da LC nº 87/96 mostrou-se correta, ao enquadrar as mercadorias como destinadas a uso e consumo, hipótese em que não há direito ao creditamento de ICMS no período analisado.
7. A alegação referente ao Regime Especial nº 064/2005 configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.
8. Inexistem omissões quanto aos princípios da não cumulatividade e da imunidade tributária, bem como não se caracteriza conduta contraditória ou litigância de má-fé por parte do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de inovação recursal, sendo rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. É legítima a autuação fiscal fundada em creditamento indevido de ICMS sobre mercadorias destinadas a uso e consumo, quando não comprovada a efetiva transferência interna entre estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, “b”; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP; STF, RE 596.614 (Tema 346).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS
, contra Acórdão de ID nº
28915411
, que conheceu e deu provimento ao

Recurso de Agravo de Interno interposto pelo Estado do Pará

contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS
em face do ora embargado.

Em síntese da demanda,
a empresa
alega que fora autuada no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) n.º 172007510000195-4 para adimplir o débito no valor de R$ 687.778,77 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), em razão da ausência de recolhimento de ICMS relativo às operações, decorrentes créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinada ao uso e consumo, relativo ao ano de 2003.

Ocorre que
o Fisco
enquadra e fundamenta a conduta como de ausência de pagamento do tributo, sem considerar que a mercadoria foi movimentada entre a mesma pessoa jurídica, logo, não havendo fato gerador para a cobrança do tributo.

Diante disto, a empresa ajuizou a ação para pleitear a suspensão da cobrança e a nulidade do referido AINF.

Em apreciação ao mérito,
o Juízo
julgou
procedente
a demanda e condenou o fisco em sucumbência no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por vislumbrar hipótese de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
, aduzindo, em suma, a legalidade do AINF, lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), em razão do preenchimento de todos os requisitos necessários para o seu lançamento e inocorrência de transferência de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora
negou provimento
ao recurso do Estado, por entender que ainda estaria evidente a movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, ocasionando a ausência de fato gerador de ICMS, bem como realizou a correta aplicação da sucumbência para o percentual mínimo de 10%, nos termos do art. 85. §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeito, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
para sustentar em suas razões recursais que o auto de infração se justifica pela utilização indevida de crédito fiscal referente a operações de abastecimento de embarcações, causando grave prejuízo ao erário paraense e contrariando a legislação.

Defendeu que a Petrobras tentou se eximir do pagamento utilizando um crédito fiscal inexistente, o que anularia o imposto devido e deixaria a cadeia de produção ao consumo sem tributação, em clara oposição ao entendimento do STF.

Alegou, ainda, que a prova documental comprova o fornecimento de bens para uso e consumo da empresa, com destaque para o valor do ICMS não recolhido, evidencia, na verdade, irregularidades pela contabilização indevida da mesma nota fiscal tanto no livro de entradas quanto no de saídas, em uma clara tentativa de neutralizar o crédito fiscal, bem como, fica evidente a má-fé da empresa ao simular uma operação inexistente, com o objetivo de fraudar o fisco e evitar o pagamento do tributo devido.

Diante do exposto, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na íntegra a Decisão Monocrática, por consequência, julgando improcedente a petição inicial, a fim de validar a cobrança.

Após intimada,
a empresa
apresentou
contrarrazões
ao recurso para pugnar a manutenção do julgado, visto que há ausência de fato gerador, ante o caráter meramente de circulação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, por sua vez, atraindo a aplicabilidade da Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do recurso de Agravo de Interno, sendo-lhe concedido provimento, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a legalidade do AINF nº º 172007510000195-4, cujo débito é no valor de R$ 687.778,77 (seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), com base na fundamentação lançada ao norte.

Contra esse Acórdão, a
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS
opôs os presentes
Embargos de Declaração,
sustentando a existência de omissões e contradições no julgado, alegando ausência de manifestação acerca do Regime Especial nº 064/2005, contradição quanto à inexistência de estrutura portuária no estabelecimento da Avenida Alcindo Cacela, inaplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, incorreta incidência do artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, desconsideração da imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal, além de suposta conduta contraditória e litigância de má-fé do Estado do Pará.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, refutando o alegado e requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão embargada, bem como o pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Isto posto, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando ausência de manifestação acerca do Regime Especial nº 064/2005, contradição quanto à inexistência de estrutura portuária no estabelecimento da Avenida Alcindo Cacela, inaplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, incorreta incidência do artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, desconsideração da imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal, além de suposta conduta contraditória e litigância de má-fé do Estado do Pará.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da causa, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, vejamos:

Contrariando a expressa disposição legal, a partir de
2003
, a Petrobras lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados no ID 10973429.

Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração n.º 172007510000195-4, pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de
2007
.

Outrossim, a Jurisprudência desta Egrégia Corte analisou de forma aprofundada sobre a situação e fora constatado em vários processos de mesmo intuito de anulação de AINF, sob fundamento de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, que o deslocamento de combustíveis era, na verdade, para abastecimento de navios da contribuinte, porém, o remetente e o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento no qual é situado na Avenida Alcindo Cacela, n.º 1416 e que não possui porto para embarcações, bem como restou ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, provocando a inviabilidade de conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Neste sentido, verifico a completa ausência de direito por parte da empresa, em razão da ocorrência de fato gerador da obrigação acessória e de provas nas quais comprovem a inocorrência de prática de mercância.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS SOBRE USO E CONSUMO. DESLOCAMENTO INTERNO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por PETROBRAS e ESTADO DO PARÁ contra sentença que anulou crédito tributário constituído por auto de infração referente ao ICMS sobre operações com combustíveis destinados a uso e consumo interno da empresa. A sentença originária acolheu a pretensão da PETROBRAS, anulando o auto de infração e fixando honorários sucumbenciais em 3% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a validade do crédito tributário constituído pelo Estado do Pará a título de ICMS incidente sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno; (ii) determinar a majoração ou inversão do percentual de honorários advocatícios em decorrência do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS não incide sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, conforme a Súmula 166 do STJ, porém essa regra não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno, que não são alcançados pela regra da não cumulatividade até 2011.

4. As notas fiscais apresentadas pela PETROBRAS não comprovam, de forma inequívoca, o deslocamento de combustíveis entre estabelecimentos distintos, sendo insuficientes para afastar a presunção de regularidade do auto de infração.

5. Os dispositivos legais e a jurisprudência citados indicam a inexistência de direito ao creditamento de ICMS sobre combustíveis destinados a uso e consumo interno antes de 2011, conforme a Lei Complementar nº 87/96, arts. 19, 20 e 33.

6. O pedido da PETROBRAS de majoração de honorários advocatícios restou prejudicado, diante da improcedência do pedido inicial e consequente inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado do Pará PROVIDO e recurso da Parte Autora PREJUDICADO, nos termos do voto da Relatora Vistora.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se aplica a bens destinados ao uso e consumo interno antes de 2011, conforme a LC nº 87/96.

2. O creditamento indevido de ICMS constitui fundamento legítimo para a lavratura de auto de infração, cabendo à parte autuada demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das operações realizadas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º; LC nº 87/96, arts. 19, 20 e 33; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 5º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, III, alínea n.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.614, Tema 346; STJ, REsp 1125133/SP, Tema 259; STJ, Súmula 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054868-43.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 ) (grifo nosso)

Observa-se que o acórdão apreciou a controvérsia a partir dos elementos relevantes para a solução da lide, especialmente a natureza das operações autuadas e a insuficiência da documentação fiscal apresentada para comprovar a alegada transferência interna de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Ainda que existente regime especial autorizando determinadas operações, tal ato administrativo não afasta a incidência da legislação tributária nem supre a ausência de prova idônea da efetiva circulação física e jurídica das mercadorias.

Quanto à análise do Regime Especial nº 064/2005, trata-se de inovação recursal, pois em momento algum foram arguidas pelo recorrente, pelo que, desse modo, incabível seu conhecimento e discussão no atual momento processual.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – É vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, cujo acolhimento pressupõe algum dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC. II – No caso concreto, a base de cálculo dos honorários do advogado já estavam estabelecidos desde a sentença prolatada pelo juízo a quo
. III - Em relação a tal parâmetro, nenhum questionamento foi manifestado nas apelações interpostas.
IV- A insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial
. V – Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00008041420228040000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 31/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)"

Ressalto, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais, o que ocorreu.

Inexiste, igualmente, a apontada contradição quanto à inexistência de estrutura portuária no endereço da Avenida Alcindo Cacela, tendo em vista que o acórdão não negou, em abstrato, a possibilidade de operações portuárias autorizadas administrativamente, mas consignou que as notas fiscais apresentadas indicam remetente e destinatário no mesmo endereço, sem demonstrar, de forma concreta, a efetiva transferência das mercadorias para abastecimento de embarcações. Trata-se de valoração do conjunto probatório, e não de contradição interna do julgado.

Também não há omissão quanto à aplicação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão afastou a incidência desses precedentes por ausência da premissa fática indispensável à sua aplicação, qual seja, a comprovação da transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular. Sem prova idônea da transferência interna, não há como reconhecer a não incidência do ICMS, sendo incabível a aplicação automática dos referidos entendimentos jurisprudenciais.

No que se refere ao artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, o acórdão aplicou corretamente o dispositivo ao reconhecer que as mercadorias se enquadram como destinadas a uso e consumo, afastando o direito ao creditamento. A alegação de que as operações ocorreram após 1º de janeiro de 2007 não é suficiente para infirmar o fundamento adotado, sobretudo diante da inexistência de prova de que se tratariam de operações com natureza diversa da reconhecida no julgado. Pretende a embargante, mais uma vez, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

Não procede, ainda, a alegação de violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS, pois o acórdão deixou claro que não se verificaram os requisitos legais para o creditamento pretendido, o que afasta, por consequência lógica, a incidência do referido princípio constitucional.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal, uma vez que tal imunidade refere-se a operações interestaduais com derivados de petróleo, circunstância que não restou comprovada nos autos. A ausência de demonstração da circulação interestadual e da destinação das mercadorias impede o reconhecimento da imunidade, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Improcede, por fim, a alegação de conduta contraditória ou litigância de má-fé por parte do Estado do Pará.

A atuação fiscal e processual do ente público encontra respaldo na legislação tributária e em interpretação razoável dos fatos apurados, não se caracterizando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Assim, a mera discordância da parte quanto ao entendimento adotado pelo Estado ou pelo Tribunal não configura má-fé processual.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Logo, não vislumbro a existência de omissão e contradição no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026